Tribunal: TJDFT
Processo: 0704190-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704190-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIA OFFICES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: CURAE MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SIA Offices Empreendimentos Imobiliários S.A. em face da r. decisão (ID 32597674) que, nos autos da Ação movida por Curae Med Importadora e Distribuidora de Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda em desfavor da Agravante e Outros, determinou a inversão do ônus da prova. Alega, em resumo, que não estão presente os requisitos para a inversão do ônus probatório, que acarretará aos Réus o encargo de provar “fatos negativos e indeterminados”. Destaca que as alegações da Agravada, por serem confusas, não gozam de verossimilhança e que não há falar em hipossuficiência probatória no caso em análise. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. O art. 373, §1o, do CPC/15, possibilita ao julgador a inversão do ônus quando as peculiaridades da causa evidenciarem a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de uma das partes em produzir a prova. A norma, como se percebe, não condiciona a decisão à presença da verossimilhança das alegações, como defende a Agravante. A situação delineada no processo de origem se enquadra no dispositivo legal, pois, na qualidade de construtora do empreendimento, a Agravante detém as informações de ordem técnica necessárias à demonstração da regularidade da construção. Acrescente-se que os Réus vêm imputando responsabilidade uns aos outros, sendo a prova de tais alegações encargos de cada um deles. Eventuais incongruências na causa de pedir devem ser analisadas na r. sentença e essa questão, se o caso, poderá ser analisada por este eg. Tribunal em sede de apelação. Desse modo, resta ausente a probabilidade do direito deduzido. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator